Tribunal: TJBA
Processo: 8052046-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052046-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DO IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. VALOR MÓDICO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição da penhora online por constrição sobre o imóvel que originou o crédito tributário (IPTU), sob alegação do princípio da menor onerosidade. 2. O STJ firmou entendimento (Tema 578) de que a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da LEF só pode ser modificada quando cabalmente demonstrada a necessidade de sua mitigação, não bastando mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. 3. No caso concreto, além do valor módico da execução (R$ 733,09), não houve demonstração concreta de que a penhora online inviabilizaria as atividades da empresa ou seu processo de liquidação. 4. O fato de se tratar de sociedade de economia mista em liquidação não confere, por si só, prerrogativa de alteração da ordem legal de penhora, especialmente quando não comprovada a inexistência de recursos financeiros ou grave prejuízo. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052046-72.2024.8.05.0000, em que é Agravante, HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS e, Agravado, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ............. de ............................. de 2025. Presidente Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado-Substituto 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça